Tribunal: TJDFT
Processo: 0744778-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação renovatória de locação. Renovação concedida. Fase executiva. Deflagração. Alugueres. Demarcação. Vigência. Citação na fase cognitiva. Reajustes anuais. Previsão contratual. Indexador fixado pelo título executivo. Fórmula de apuração. Fixação no trânsito do executivo em ambiente recursal. Apuração. meros cálculos aritméticos. conta de fácil realização. perícia contábil. prescindibilidade. dissenso entre as partes passível de ser resolvido pela contadoria judicial. desnecessidade de perícia. agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença que resolvera positivamente ação renovatória de locação, determinara a produção de prova pericial contábil para apuração do valor do aluguel objeto do executivo e de eventuais excessos cobrados pela locadora, nomeando perito e assinalando prazo para que as partes indicassem eventuais assistentes técnicos ou arguissem impedimento ou suspeição do perito nomeado, fixando, outrossim, que os honorários pertinente à perícia deverão ser custeados pela locadora/executada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, demandando a apuração do quantum debeatur a confecção de simples cálculos aritméticos, porquanto já fixados os parâmetros balizadores do crédito exequendo no curso do executivo, diante do dissenso estabelecido entre locadora e locatária sobre os locativos vigorantes no período de vigência e renovação da locação, serem os autos encaminhados à realização de perícia contábil, cujos honorários ficarão afetos à parte que figura como executada, conquanto credora dos locativos controvertidos, para elucidação da divergência e apuração do devido.
III. Razões de decidir
3. Fixada no título judicial exequendo e no curso do cumprimento de sentença a fórmula de apuração do crédito em execução, referente a locativos cuja expressão fora objeto de revisão via de ação renovatória de locação, não sobejando dúvidas quanto aos parâmetros que devem balizar os cálculos a serem confeccionados, pois expressamente delimitados no ambiente de agravo de instrumento que examinara a questão, a aferição do valor do crédito delimitado sob essa formatação prescinde da realização de perícia, porquanto apurável mediante cálculos de fácil execução, inexistindo lastro para que seja realizada perícia contábil.
4. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo com especialização técnica contábil e detentora de fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade, daí defluindo que, na hipótese em que a aferição do valor correspondente ao crédito executado pode ser realizada através de mero cálculo aritmético, sobejando que a divergência entre o apurado pelos litigantes é passível de ser dirimida pelo órgão contábil, a solução mais consentânea ao caso é a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor do crédito executado, com observância dos parâmetros fixados pelo título executivo e no trânsito do cumprimento de sentença, ressoando descabida a ultimação de perícia contábil.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.